Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSTIVO DE RECARGA DA BATERIA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, a condenou, solidariamente com a 2a ré, a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu um aparelho celular, modelo “Iphone” 11, ora fabricado pela recorrente, cuja aquisição deu-se por meio da loja virtual da 2a ré, pelo valor de R$ 3.672,57. Relata que, ao receber o aparelho telefônico em sua casa, percebeu que este se encontrava desacompanhado da fonte carregadora, item essencial ao uso do celular. Embora tenha recebido o cabo, reparou que a entrada era “Type-C”, sendo incompatível com as fontes comuns do mercado e até em um “notebook”. Sustenta que não foi avisado sobre a ausência do carregador.
4. Nas razões recursais, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mais, alega inexistência de venda casada, ao argumento da não essencialidade do dispositivo de carregamento. Acrescenta que comercializa o aparelho telefônico separado do carregador, deixando livre ao consumidor escolher e adquirir o acessório apenas em caso de necessidade. A respeito dos danos morais arbitrados pelo Juízo de primeiro grau, defende que inexistiu ato ou fato praticado que possa ter causado danos extrapatrimoniais ao recorrido. Além disso, alega que houve o cumprimento do dever informação. Aduz que a remoção do carregador teria por finalidade a proteção ao meio ambiente. Afirma que sua atuação no mercado estaria de acordo com os princípios da livre iniciativa, precificação e da livre concorrência. Ao final, pede a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
5. Contrarrazões ao ID 37130779.
6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão em parte assiste à recorrente, porquanto a embalagem do produto é taxativa quanto à comercialização do aparelho telefônico desacompanhado do dispositivo de carregamento (ID 37129192 - Pág. 22). Caberia ao consumidor a opção pela aquisição, ou não, de um aparelho celular sem o dispositivo de recarga da bateria. Não restou violado, pois, o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
9. Contudo, a alegação de que a supressão do carregador teria por finalidade a proteção ao meio ambiente não se sustenta, porquanto o consumidor é obrigado a adquirir o carregador de outro fabricante, uma vez que a recorrente não comercializa aparelhos dotados de baterias de carga infinita. A recorrente aparentemente busca maximizar seus lucros em detrimento do consumidor, o que, apesar de estar assegurado pelo fundamento constitucional da livre iniciativa, é bastante questionável, tendo em vista o alto preço cobrado pelo aparelho, em comparação à média nacional da renda dos consumidores brasileiros.
10. Além disso, entendo que, ainda que persista a necessidade de recarga da bateria, deveria a recorrente ressarcir o consumidor pelo gasto despendido na aquisição de um novo carregador. Entretanto, quanto a esse pedido, foi reconhecida a preliminar de decadência pelo Juízo de primeiro grau e, outrossim, tal pretensão não foi objeto de recurso.
11. Quanto aos danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido, tratando-se, no caso, da hipótese de mero aborrecimento do cotidiano. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Conheço do recurso lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.